Tribunal: TJMT
Processo: 0007915-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007915-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA - CPF: 496.775.941-68 (APELANTE), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06).
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.
INVIABILIDADE. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA.
MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.

REJEIÇÃO
. QUANTIDADE
, DINHEIRO E CIRCUNSTÂNCIA DO FLAGRANTE
COMPROVAM A TRAFICÂNCIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS
.
IMPOSSIBILIDADE.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO FORMAL AFASTA A ATENUANTE GENÉRICA
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
INAPLICÁVEL
.
RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA, DEMONSTR
A
NDO À SUA HABITUALIDADE NAS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA LEGAL E CONSTITUCIONAL EXAMINADA.

PENA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, além de 580 dias-multa
, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06.
A defesa arguiu nulidade das buscas
pessoal e domiciliar
, desclassificação da conduta para uso pessoal, afastamento da valoração negativa prevista no art. 42 da Lei de Drogas, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da mesma lei.

Questões em discussão:

Validade das buscas pessoal e domiciliar com base em denúncia anônima;

(II) Possibilidade de desclassificação do tráfico para uso pessoal;

(III)
Legalidade da exasperação da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas;

(IV)
Analisar a possibilidade de a
plicação da confissão espontânea
e da
i
ncidência da minorante do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei no 11.343/06).

(V) Prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional.

Razões de decidir:

A preliminar de nulidade das buscas foi rejeitada, pois, apesar de originadas em denúncia anônima, houve fundada suspeita justificada por fuga do réu ao avistar a polícia, descrição compatível da motocicleta e apreensão imediata de entorpecentes. A abordagem e o ingresso domiciliar foram legitimados pelo estado de flagrância, conforme art. 5.o, XI, da CF e art. 302 do CPP.

No mérito, a desclassificação para uso pessoal foi afastada em razão da quantidade significativa de entorpecente (
1,5 kg de maconha
), soma em
dinheiro
aprendido no mesmo contexto que a droga
e confissão informal aos policiais. A exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade da droga foi considerada proporcional, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. A confissão informal do réu não foi ratificada perante autoridade policial ou juízo, inviabilizando o reconhecimento da atenuante genérica (art. 65, III, "d", CP).

Igualmente, o redutor do tráfico privilegiado foi negado, em razão de maus antecedentes

e evidências de dedicação habitual à prática do tráfico, inclusive com registros em outros dois processos semelhantes.

Quanto ao prequestionamento, as matérias legais e constitucionais invocadas foram devidamente enfrentadas e integradas à fundamentação do voto, nos termos da jurisprudência do TJMT.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:

A busca pessoal e domiciliar fundada em denúncia anônima é válida quando corroborada por fundada suspeita e elementos concretos, nos termos dos
arts
. 240 e 244 do CPP e art. 5o, XI, da CF.

A quantidade e natureza da droga justificam exasperação da pena-base, conforme art. 42 da Lei no 11.343/06.

A confissão informal não autoriza aplicação da atenuante genérica se não confirmada em juízo ou perante autoridade policial.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável diante d
os maus antecedentes do apelante e a dedicação à atividade criminosa.

O prequestionamento resta atendido quando as matérias legais e constitucionais são analisadas expressamente no voto, ainda que sem menção artigo por artigo.

Dispositivos legais citados:

Lei no 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, §4o e 42;

Código de Processo Penal,
arts
.
240, §2o, 244 e 593, I;

Código Penal, art. 65, III, “d”;

Constituição Federal, art. 5o, XI.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STF, HC 877.943/MS
,
HC 169.788/SP
e RE 603.616/RO
;

STJ,
AgRg
no RHC 187.164/MG;

TJ-SC - Apelação Criminal: 50054533520238240067;

TJ-MG - Apelação Criminal: 5003284-71.2021.8.13 .0287 1.0000.23.106383-5/001
;

TJMT, N.U 1010498-35.2023.8.11.0040
,
N.U 1001347-81.2023.8.11.0028
e
1004403-07.2024.8.11.0055
;
TJMT,
No
0023129-32.2017.8.11.0042
;

Enunciados no 3 e 39 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

Izartino
Braz de Almeida
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Izartino
Braz de Almeida
alega a
nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal e domiciliar
, sustentando que tais diligências foram realizadas exclusivamente com base em denúncia anônima e genérica, sem justa causa, o que acarretaria ausência de provas da materialidade e, consequentemente, a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação do crime de
tráfico para o delito de uso
(artigo 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006). Por fim, pleiteou a
retirada da valoração negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas
, bem como
,
a
aplicação da

atenuante da confissão espontânea
e da
minorante prevista no § 4o do artigo 33 da mesma lei
.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa
, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
(id.
263492817
).

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
(id. 263492821).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo provimento do recurso interposto por
Izartino
Braz de Almeida
, reconhecendo a
nulidade das provas obtidas mediante a busca ilegal
e, por conseguinte, opinando pela
absolvição do apelante por ausência de provas da materialidade delitiva
, restando
prejudicada a análise do mérito da ação penal
(id. 266458794).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
-
NULIDADE
RELATIVA À ABORDAGEM PESSOAL E DOMICILIAR.

A Defesa do apelante
alega

a nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar, sustentando ausência de justa causa, porquanto embasadas unicamente em denúncia anônima desprovida de elementos mínimos de corroboração.

Todavia,
não
assiste razão à defesa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
federal

reconhece a possibilidade de busca pessoal sem mandado judicial, desde que presente a fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos relacionados à prática delituosa, conforme expressamente disposto nos artigos 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, a fundada suspeita restou caracterizada por elementos objetivos e circunstanciais:

1)
Policiais militares receberam informação, ainda que anônima, de que um indivíduo em uma motocicleta vermelha da marca Honda estaria realizando entregas de entorpecentes na região do bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT;

2)
Durante diligência no local indicado, depararam-se com o apelante conduzindo motocicleta com as características descritas. Ao avistar a viatura, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, circunstância que por si só já configura fundada suspeita;

3)
Após queda do condutor, procedeu-se à abordagem e revista pessoal, ocasião em que foi encontrada na cintura do apelante
meia barra de substância análoga à maconha
, além de mais duas porções da mesma substância e
a quantia de R$ 876,00
em espécie, distribuída em seus bolsos;

4)
Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à residência do acusado, localizada na Rua
Embauval
, bairro Centro Norte, onde localizaram
duas barras adicionais de substância entorpecente e a quantia de R$ 2.000,00 em dinheiro
, acondicionados embaixo de um cajueiro, conforme registrado no auto de apreensão.

Portanto, diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a mera denúncia anônima. A
conduta suspeita do réu ao fugir da abordagem
, aliada à correspondência entre a descrição do veículo e a situação
flagrancial
, legitimaram a busca pessoal. A posterior
localização
de entorpecentes em sua posse
consolidou a situação de flagrante delito, tornando
válido o ingresso na residência
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal,
firmou entendimento de que “fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública “(HC no 877.943/MS, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção, Julgado em 18/04/2024, DJE de 15/05/2024).

No mesmo sentido também decidiu,
por maioria, que o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio mostra-se devidamente justificado no caso em que o acusado, ao visualizar a viatura policial, sai correndo para o interior de sua residência, em atitude suspeita (STF, HC n. 169.788/SP, Redator Min. Alexandre de Moraes, j. 01/03/2024).

Do mesmo modo,
é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA
.
(...)
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A busca pessoal realizada pelos policiais encontra respaldo legal quando presentes elementos concretos que indiquem a fundada suspeita, como informações prévias sobre tráfico no local e a tentativa de fuga de um dos apelantes ao avistar a aproximação policial.

(...)

(N.U 1010498-35.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Outrossim, a
apreensão de entorpecentes em poder do agente, em contexto de flagrante delito,
autoriza o ingresso domiciliar
para cessar a continuidade da prática criminosa, tratando-se de crime de natureza permanente
:

"A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justifica-se apenas se houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito."

(STF - RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2016)
.

Assim sendo, tais circunstâncias
constituem justa causa apta a fundamentar pela legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas
, sendo
suficiente para caracterizar o estado de flagrância e justificar tanto a busca pessoal quanto o ingresso no imóvel, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito, e do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer do Procurador-Geral de Justiça,
afasto a preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar
, por entender que houve fundada suspeita suficiente, amparada por elementos objetivos e comportamento suspeito do acusado, justificando a intervenção estatal.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
que no dia 22 de julho de 2020, por volta das 19h00min, policiais militares receberam informações que um indivíduo em uma motocicleta de cor vermelho realizaria a entrega de entorpecentes na região do bairro Jardim Eldorado. Em rondas pelo bairro informado,
os agentes se depararam com o denunciado IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA, em uma motocicleta cor vermelho, que ao avistar a viatura desrespeitou as ordens de

parada e empreendeu fuga
.

2) Infere-se que na rua 27, do bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, o denunciado perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo. Foi
realizada abordagem e durante revista pessoal localizaram na cintura do suspeito 1⁄2 barra de substância análoga a maconha, e em seu bolso mais 01 (uma) porção grande e 01 (porção) pequena da mesma substância, bem como a quantia de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais).

3) Em continuidade,
os agentes se deslocaram até a residência do denunciado na rua
Embauval
, bairro Centro Norte, em Várzea Grande/MT, onde localizaram, embaixo de um cajueiro, 2 (duas) barras de substância análoga a maconha e a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, que seria proveniente da venda de uma barra da substância.

4) Diante disso, o denunciado IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de droga.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial no 3.14.2020.67646-01, o qual concluiu que a substância apreendida
apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando 1.551,07Kg (um quilo quinhentos e cinquenta e um gramas e sete centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA trazia consigo e mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar...”. (Denúncia – id. 263492283).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO PESSOAL

No tocante a esta questão,
ainda, que o acusado fosse usuário,
temos que
este
fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Em que pese o apelante tenha negado, em ambas as fases procedimentais,

a ação delituosa,
alegando que a droga se destinava ao consumo próprio, os agentes policiais foram
unânimes

em afirmar,
que
após receberem informações de que um indivíduo estava procedendo a venda do
entorpecente, em uma motocicleta, localizaram o acusado no local indicado e, inclusive, com o veículo, cujas características eram idênticas
, o qual admitiu perante os agentes que o dinheiro encontrado na residência era proveniente
da venda das drogas.

Neste sentido vejamos as declarações
extrajudiciais
das
testemunhas policiais
Cesar
Luis
de Campos Curado
e
Thiago Feliciano da Silva
:

“
(...)
QUE nesta data, a guarnição a qual comanda, após recebida denúncia anônima sobre um cidadão em uma motocicleta de cor vermelha realizaria a entrega de entorpecentes na região do Bairro Jardim Eldorado, a equipe do depoente, durante patrulhamentos nas imediações, deparou com um veículo e seu respectivo condutor com as mesmas características e este, ao avistar a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga pelas ruas do referido bairro;

QUE mesmo dada ordem de parada, através de sinais sonoros e luminosos, o suspeito não obedeceu e continuou em fuga:
QUE realizado o acompanhamento por diversas ruas do bairro, ao chegarem à rua 27
,
o suspeito perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta, causando-lhe algumas escoriações proveniente da queda; QUE
durante a busca pessoal foi encontrado pelo SD PM FELICIANO, na cintura do suspeito, me
i
a barra de substância análoga à maconha, em seu bolso uma porção grande e uma porção pequena de da mesma substância juntamente com a quantia de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais) em espécie;

QUE diante de tal constatação, a equipe deslocou até a residência do suspeito identificado como IZARTINO BRAZ DE ALMEIDA, localizada no bairro Centro Norte, na rua
Embauval
, sendo encontrado por este depoente, sob um bag que
estava embaixo de um pé de caju, duas barras de substância análoga à maconha e ainda a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), dinheiro este que, de acordo com o próprio suspeito, é proveniente da venda de uma barra de maconha
(...)
” (ID
263492274,
pgs
. 10 e 13
).

Em juízo, o policial militar
César
Luis
de Campos Curado

ratificou as declarações prestadas na fase policial, atestando
que através de uma denúncia com informações de que uma motocicleta, de cor vermelha e da marca “Honda”, efetuaria comércio de entorpecentes no bairro Eldorado
; q
ue, em decorrência dessas comunicações
,
intensificaram as rondas, buscando as características indicadas
, ocasião em que encontraram
o acusado, o qual se enquadrava nas descrições procuradas e o abordaram, localizando uma
grande quantidade
de drogas.

Acrescentou, ainda, que, na sequência,
deslocaram até a casa do réu e acharam mais ilícitos no quintal, embaixo de um pé de Cajueiro.

Por fim, esclareceu que foi
o acusado
quem
apontou o local em que morava e autorizou as
busc
as na residência.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há
dúvida quanto a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, de modo que não há que
se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada ao apelante,
impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Quanto à pretensão da
retirada da valoração negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas
.

No tocante a esta questão, a pretensão recursal também

n
ão
merece guarida.

Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, ao fixar a pena-base, o
magistrado deve considerar, com especial atenção, a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como
,
a personalidade e a conduta social do agente. Tais elementos podem ser sopesados desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentados em dados concretos dos autos.

No caso em tela, fo
i
apreendid
o
com uma grande quantidade
de
maconha
(
1.551,07 kg
-
um quilo quinhentos e cinquenta e um gramas e sete centigramas
),
indicando que a atividade delitiva não se restringia a mero porte para consumo
e justifica a exasperação da pena-base, conforme se vê das jurisprudências a seguir transcritas:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

(...)
REPRIMENDAS CORRETAMENTE FIXADAS.
REGIME FECHADO ADEQUADO.
(...)
RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

7.
A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na expressiva quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, sendo mantida a exasperação no patamar de 1/6, que, à luz do entendimento jurisprudencial, se revela até mesmo benéfico aos réus, uma vez que, para quantidades semelhantes de entorpecentes, são frequentemente aplicados aumentos mais expressivos.

(...)

(N.U 1004403-07.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025).

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS

(...)
6.
DOSIMETRIA. 6.1. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (LEI 11.343/06,
ART .
42). 6.2.
FRAÇÃO DE AUMENTO
.

(...)

6 .1.
A apreensão de mais de 500g de maconha, além de cocaína, autoriza o incremento na pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 6.2. Quando inexistente situação excepcional que justifique a aplicação de fração diversa diante da natureza e quantidade de droga apreendida, deve ser adotado o patamar de 1/6.

(...)”.

(TJ-SC - Apelação Criminal: 50054533520238240067, Relator.: Sérgio
Rizelo
, Data de Julgamento: 10/09/2024, Segunda Câmara Criminal)
.

Ademais,
não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

QUANTO A APLICAÇÃO DA

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA MESMA LEI
.

A defesa sustenta a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), bem como
,
a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no
11.343/06. Contudo, as teses
não
merecem acolhimento.

Com relação à
confissão espontânea
, verifico que não há qualquer declaração formal e voluntária do réu assumindo a prática do delito. A defesa busca extrair confissão de alegada manifestação feita informalmente perante os policiais

militares no momento da abordagem, o que, por si só, não é suficiente para caracterizar a atenuante, especialmente porque
, não foi efetuada perante
à
autoridade policial, ou em
juízo
, não constando nenhum termo formal, ou manifestação escrita.

Ademais, tampouco
houve contribuição relevante do réu para a elucidação do crime, que já se encontrava materialmente evidenciado por prisão em flagrante com apreensão de drogas e dinheiro.

Logo, a mera admissão informal perante os agentes de segurança, sem confirmação judicial ou lastro documental suficiente, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme já consolidado na jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL

–

(...)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DISPOSTA NO ART. 65, III, 'd', DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - CONFISSÃO INFORMAL QUE NÃO FOI REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIAL

–

(...)
- REPRIMENDAS MANTIDAS -
Não tendo os apelantes confessado a prática delituosa perante a autoridade policial, nem tampouco perante o juiz, em ato solene e público, reduzido a termo, inadmissível o reconhecimento da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
–

(...).
(TJ-MG - Apelação Criminal: 5003284-71.2021.8.13 .0287 1.0000.23.106383-5/001, Relator.:
Des .
(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 16/04/2024, 6a
Câmara Criminal
, Data de Publicação:
17/04/2024).

No que tange à
causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
, também não se vislumbra sua incidência, haja vista que não restou comprovado que o apelante se enquadra como traficante eventual ou primário de bons antecedentes, tampouco que não se dedica a atividades criminosas nem integre organização criminosa, como exige a norma.

O Juiz sentenciante afastou o tráfico privilegiado sob o fundamento de que o acusado possui maus antecedentes, conforme se vê do excerto da sentença:

“...
Ao acusado não deve ser aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei no 11.343/06, uma vez que possui maus antecedentes (PEP 3526-35.2013.811.0002 com baixa em 29/10/
2014).
..
”. (Sentença – id.
263492809
).

Pois bem,
temos que o juízo
a quo
agiu com acerto,
embora as condenações
transitadas em julgadas há mais de cinco anos
não possam ser utilizadas para configurar a reincidência
, pode sem consideradas como maus antecedentes, desde que devidamente fundament
o
s, conforme Tema 150 do STF.

Acresça-se, ainda, que
além do apelante já ter respondido a um executivo de pena,
c
onforme
mencionado pelo juízo
a quo
,
ele
possui
outros dois
processo
s
por tráfico de drogas, perante a
3
o Vara Criminal d
a
comarca
de Várzea Grande
(código
034377-93.2020.8.11.0002
e
1000929-90.2024.8.11.0002
)
e,
em um curto intervalo de tempo
entre os fatos deste processo em questão e os autos no
1034377-93.2020.8.11.0002

(
22/07/2020 x 16/11/2020,
apenas
4
meses), ele foi preso em flagrante 02 (duas) vezes pelo mesmo delito
, e foi preso
,
novamente, em 20/12/2023 nos autos no
1000929-90.2024.8.11.0002
, situação
que demonstra sua dedicação habitual à atividade ilícita de tráfico de entorpecentes.

Ademais, observa que o
réu
no momento da abordagem

estava na posse de três porções de substância entorpecente
, e
,
posteriormente
,
foram localizadas,
em sua residência, outras duas barras de droga e R$ 2.000,00 em espécie,
escondidas sob um cajueiro
.

Portanto, o
montante de entorpecente apreendido, associado à significativa
quantia em dinheiro
,
apreendido no mesmo contexto
,
não se compatibiliza com o tráfico eventual ou de mera subsistência
.

Além disso, o
comportamento do réu durante a abordagem, aliado ao
modus operandi
,
indica habitualidade na prática ilícita
, incompatível com o requisito de
não dedicação a atividades criminosas
.

Ressalte-se por ser importante, que embora a decisão do juízo de primeiro grau já estivesse devidamente fundamentada para afastar o tráfico privilegiado, também é
possível o acréscimo de novos fundamentos ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; STJ,
AREsp
no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS;
AgRg
no
AREsp
1632311/ES;
TJMT,AP
NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

Dessa forma, os elementos constantes dos autos demonstram que o réu
não é primário, possui maus antecedentes e dedica-se à atividade criminosa de modo reiterado
, afastando-se, portanto, qualquer possibilidade de aplicação do redutor legal previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

Conclusiv
a
m
e
nte
, não estando presentes os requisitos legais,
afasto a atenuante da confissão espontânea
, bem como
,
a
minorante do tráfico privilegiado
, mantendo a dosimetria da pena fixada em primeiro grau.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado
pela Defesa Público
, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT,
No
0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021)
, registro que os artigos elencados pel
a Defesa
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste
vot
o, ficando, pois,
prequestionados
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
afasto a preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar

e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso Defensivo
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025